Tribunal: TJES
Processo: 5024497-89.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024497-89.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EMA LEMKE PIRES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANO MORAL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É TITULAR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, N.º 617.619.473-7, RECEBENDO SEUS PROVENTOS POR SUA CONTA JUNTO AO BANCO BANESTES. EM 2020 A REQUERENTE CONTRATOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO SANTANDER, PORÉM, AO CHECAR SUA FOLHA DE PAGAMENTO DESCOBRIU UM LANÇAMENTO INDEVIDO REFERENTE A UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NÃO CONTRATADO, JUNTO AO BANCO PAN, CONTRATO N.º 341981391-4, O QUE A FEZ IR ATÉ O BANCO PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO. AO CHEGAR NO BANESTES DESCOBRIU QUE FORAM DEPOSITADOS R$11.000,40 EM SUA CONTA. APÓS ENTRAR EM CONTATO COM O BANCO PAN PARA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES FOI ENVIADO, VIA WHATSAPP, POR UMA PREPOSTA DE PRENOME “RAFAELA” UM BOLETO PARA O PAGAMENTO DO ESTORNO, O QUE FOI DEVIDAMENTE QUITADO. OCORRE QUE O CONTRATO NÃO FOI CANCELADO SENDO INCLUSIVE DESCONTADAS COBRANÇAS EM SEU BENEFÍCIO, O QUE MOTIVOU A IDA ATÉ O PROCON PARA A RECLAMAÇÃO, FA N.º 32.001.004.22-OOO1275, SENDO ORIENTADA A RETORNAR NO DIA 16/02/2022 PARA TOMAR CIÊNCIA DA RESPOSTA, SENDO CONSTATADO QUE O EMPRÉSTIMO FOI DE R$ 10.909,20, SENDO PAGO UM VALOR DIVERGENTE DURANTE O ESTORNO. EM RESPOSTA, O REQUERIDO SE LIMITOU A PRESTAR ESCLARECIMENTOS E INFORMOU QUE A OPERAÇÃO CONSTAVA COMO BAIXADA/LIQUIDADA, SENDO SOLICITADO A LIBERAÇÃO DA MARGEM. FOI NOTICIADO AINDA A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR NO VALOR DE R$3.252,00 A SER RESSARCIDO EM RAZÃO DOS DESCONTOS SOFRIDOS EM FOLHA, DEVENDO A DEMANDANTE ENTRAR EM CONTATO JUNTO A SEU BANCO PARA RESOLVER A SITUAÇÃO. TRATANDO-SE PORTANTO DE CONTRATO NÃO REALIZADO PELA CONSUMIDORA, NA QUAL TEVE UM GRANDE DESVIO PRODUTIVO E COM A QUEBRA DE DADOS BANCÁRIOS E FRAUDES EM SEU NOME. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$35.230,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$6.000,00. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL OU REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO DE DANO MORAL.
INDEFIRO A PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO
DA AÇÃO UMA VEZ QUE OS AUTOS TRATAM DO DANO MORAL DECORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DO MÉRITO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA UMA VEZ QUE JÁ DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. A DEVIDA CONTRATAÇÃO NÃO FOI DEMONSTRADA NOS AUTOS UMA VEZ QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO POSSUEM ASSINATURA OU QUALQUER DOCUMENTO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA CONTEMPORÂNEO A DATA DE CONTRATAÇÃO. NESTE SENTIDO, A SENTENÇA A QUO FOI CORRETAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS, NÃO MERECENDO REFORMA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)